Tribunal: TJMT
Processo: 1082703-88.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082703-88.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. CORREÇÃO FORMAL. PARCIAL
PROVIMENTO
AOS EMBARGOS
SEM EFEIT
OS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir honorários advocatícios contratuais ao valor de R$ 5.000,00, discutindo omissões, contradições, aplicação de normas sobre arbitramento de honorários e existência de erro material no percentual de honorários sucumbenciais recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise do contrato, cláusulas de remuneração, quitação, condição de êxito e critérios de arbitramento dos honorários; (
ii
) estabelecer se há erro material na fixação dos honorários sucumbenciais recursais e se os honorários contratuais deveriam observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões contratuais, afastando interpretação literal de cláusula que implique perecimento de honorários por rescisão antecipada, por configurar abusividade e violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

A lacuna contratual quanto à rescisão unilateral imotivada autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, garantindo remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

A quitação apresentada possui caráter genérico e limitado temporalmente, não abrangendo o período posterior nem os honorários pelo trabalho desenvolvido, além de não atender aos requisitos do art. 320 do Código Civil.

A rescisão unilateral pelo cliente afasta a condição de êxito originalmente pactuada, permitindo ao advogado pleitear honorários proporcionais, independentemente de resultado útil final, evitando enriquecimento sem causa.

A fixação de honorários em valor inferior ao pretendido não configura sucumbência recíproca em ação de arbitramento, aplicando-se o princípio da causalidade.

A fixação dos honorários contratuais em valor certo, ainda que inferior aos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, mostra-se proporcional e razoável diante da baixa complexidade, curta duração e limitada atuação profissional no período considerado.

O art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 impõe observância dos critérios do art. 85 do CPC, mas admite adequação à peculiaridade do arbitramento proporcional em caso de rescisão antecipada.

O Tema Repetitivo 1.388/STJ não se aplica diretamente ao arbitramento de honorários contratuais e não possui, no momento, efeito vinculante para o caso.

Verifica-se erro material na indicação do percentual de honorários recursais, cabendo correção de “15% (vinte por cento)” para “15% (quinze por cento)”, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, afastando cláusulas que impliquem supressão integral da remuneração.

2. A observância dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC no arbitramento de honorários contratuais admite flexibilização quando necessária à adequação proporcional ao serviço efetivamente prestado.

3. A quitação genérica não produz efeito liberatório amplo sem especificação do objeto e período abrangido.

4. O arbitramento de honorários em valor inferior ao pretendido não configura sucumbência recíproca em pedidos ilíquidos.

5. Os embargos de declaração admitem correção de erro material sem atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XIII, e 7o, caput; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 1.022; CC,
arts
. 122, 320 e 884; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1082703-88.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Privado que

deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu apenas para reduzir os honorários advocatícios contratuais arbitrados para o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)

(ID
349661863
).

O
embargante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega que
a redação atual do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia determina a observância obrigatória dos critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC, os quais estabelecem percentuais mínimos e máximos para a fixação da verba honorária.

Argumenta que ao proceder à majoração da verba honorária, o acórdão é contraditório, pois enquanto o percentual numérico estabelecido foi de 15%, sua representação por extenso correspondeu a “vinte por cento”, ou seja, 20%.

Alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a superveniência do julgamento do Tema Repetitivo 1.388/STJ, que teria estabelecido a obrigatoriedade de observância dos percentuais do art. 85, §2o, do CPC, vedando a fixação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais do §8o.

Sustenta que
o acórdão teria mantido a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em valor considerado ínfimo, sem observar os parâmetros legais atualmente vigentes.

Ao final,
requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada e que os honorários advocatícios sejam fixados em observância ao art. 85, §2o, do Código de Processo Civil

(ID
351092889
).

Por sua vez embargante BANCO BRADESCO S.A.
afirma que
o acórdão reconheceu a existência de contrato prevendo múltiplas formas de pagamento, mas deixou de aplicar suas cláusulas, especialmente quanto aos termos de quitação e à previsão de
“
perecimento
”
do direito aos honorários não concluídos (cláusula 17.6).

Sustenta que não houve análise específica das cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8, que preveem remuneração por serviço prestado com benefício econômico, não se tratando de contrato exclusivamente
“
ad
exitum
”
.

Argumenta que os termos de quitação são válidos e abrangem todos os serviços prestados, não havendo omissão quanto a serviços específicos não remunerados.

Defende que não houve recuperação final do crédito nas ações executivas, condição necessária para pagamento dos honorários de êxito.

Alega que o acórdão não considerou que não houve resultado útil nas ações patrocinadas
, de modo que
que a condenação viola o art. 884 do Código Civil.

Menciona
que deveria haver sucumbência recíproca proporcional ao decaimento.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão
(ID
352028892
).

Ambas as partes apresentaram
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento dos respectivos embargos de declaração (ID
353658868
e ID
354454873
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

No caso concreto,
não se verificam os vícios apontados, sendo certo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, merecendo apenas integração para fins de maior clareza e completude da fundamentação.

A alegação de omissão quanto ao contrato e suas cláusulas não procede.

O acórdão examinou expressamente a disciplina contratual, inclusive a cláusula 17.6, assentando que a previsão de “perecimento” do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, quando interpretada de forma literal em contratos de êxito, revela-se abusiva, por permitir que o contratante se beneficie integralmente do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, bastando promover a rescisão antes da conclusão das demandas.

Destacou-se, ainda, que não houve revisão do contrato, mas sim integração de lacuna mediante aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, norma de ordem pública destinada a assegurar a justa remuneração do trabalho profissional, em consonância com os
arts
. 5o, XIII, e 7o, caput, da Constituição Federal.

Com efeito, o ajuste celebrado previa múltiplas formas de remuneração
-
adiantamento pela distribuição das ações, valores vinculados a atos de garantia e honorários de êxito pela recuperação final do crédito
-
, mas não disciplinou de modo específico a hipótese de rescisão unilateral, antecipada e imotivada pelo cliente.

Nessa lacuna, não se admite interpretação que conduza ao esvaziamento da remuneração do advogado, sob pena de configurar cláusula potestativa vedada pelo art. 122 do Código Civil, além de violar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Daí a correta aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, para viabilizar o arbitramento judicial dos honorários.

Também restou consignado que os valores pagos a título de “volumetria” ou adiantamento não se confundem com a remuneração pelo trabalho desenvolvido ao longo da tramitação dos processos até a rescisão.

Igualmente não há omissão quanto aos termos de quitação.

O acórdão foi claro ao afirmar que tais documentos se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo o período posterior, compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, data da rescisão contratual.

Ademais, evidenciou-se que a quitação anual prevista contratualmente dizia respeito aos valores adiantados pela distribuição das demandas, não se confundindo com honorários de êxito ou com a remuneração devida pelo trabalho efetivamente prestado.

Acresce que os termos apresentados possuem caráter genérico, sem a devida especificação exigida pelo art. 320 do Código Civil, razão pela qual não produzem efeito liberatório amplo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Não houve, ainda, comprovação de pagamento específico dos honorários relativos ao período posterior a 2019, ônus que incumbia ao embargante.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à condição suspensiva e à ausência de proveito econômico.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, pode o advogado optar pelo arbitramento judicial dos honorários, hipótese em que se afasta a condição de êxito originalmente pactuada.

Ao ajuizar a presente demanda, o escritório autor renunciou às condições contratuais atreladas ao resultado, passando a pleitear remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido até a rescisão.

Nessa perspectiva, o arbitramento não se vincula ao
resultado final
das demandas, mas sim à atividade profissional desempenhada, sendo o proveito econômico considerado em seu potencial, e não necessariamente no resultado concretamente obtido. Exigir a obtenção de êxito, em contexto de rescisão unilateral, implicaria admitir enriquecimento sem causa do contratante.

Não se verifica, ademais, qualquer contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

O acórdão esclareceu que, nas ações de arbitramento de honorários, o pedido não é líquido, consistindo justamente na definição judicial do quantum devido.

Assim, a fixação em valor inferior ao sugerido não caracteriza sucumbência recíproca, mas exercício próprio da atividade jurisdicional.

Tendo o autor obtido o arbitramento pretendido, ainda que em montante diverso, e considerando o princípio da causalidade, mostra-se adequada a imputação integral dos ônus ao réu, que deu causa à demanda ao rescindir o contrato sem promover a devida remuneração.

Por fim, não há omissão quanto à alegação de enriquecimento sem causa.

Ao contrário, o arbitramento dos honorários constitui justamente mecanismo destinado a evitar o enriquecimento ilícito do contratante, que, de outro modo, se beneficiaria do trabalho do advogado sem a correspondente contraprestação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do art. 884 do Código Civil em hipóteses como a presente, reconhecendo que a remuneração proporcional pelo trabalho prestado é medida que preserva o equilíbrio contratual e os valores constitucionais do trabalho e da dignidade profissional.

Diante desse contexto, rejeito as alegações de omissão e contradição, promovendo apenas a integração do acórdão para explicitar, com maior densidade, os fundamentos já adotados.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, em sua redação atual, e do art. 85 do Código de Processo Civil, assiste parcial razão ao embargante, apenas para fins de integração do julgado, sem qualquer modificação do resultado.

Com efeito, o art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, com a redação conferida pela Lei no 14.365/2022, passou a determinar expressamente que, no arbitramento judicial de honorários contratuais, devem ser observados, obrigatoriamente, os parâmetros previstos nos §§ 2o e seguintes do art. 85 do CPC. Tal diretriz impõe que a fixação da verba honorária leve em consideração, como regra, os percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, ressalvadas as hipóteses excepcionais de apreciação equitativa previstas no § 8o do mesmo dispositivo.

No caso concreto, o valor atualizado das demandas executivas
-
que constitui o parâmetro do proveito econômico potencial
-
não se revela irrisório nem de pequena
monta, o que, em princípio, afastaria a incidência da exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC.

Ainda assim, o acórdão embargado fixou os honorários em quantia certa, no importe de R$ 5.000,00, sem explicitar a aplicação dos percentuais legais, embora tenha fundamentado a decisão nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, à luz do trabalho efetivamente desempenhado.

A análise detida dos autos revela que a atuação do escritório autor, no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, limitou-se a atos de baixa complexidade, consistentes, em essência, na prática de providências iniciais em processos executivos, tais como comprovação de custas, indicação de fiel depositário e requerimentos simples, havendo inclusive demanda sem qualquer movimentação relevante atribuível ao patrono.

Ademais, t
rata-se de período relativamente curto, correspondente a aproximadamente onze meses, em fase embrionária das execuções, sem desenvolvimento de atos processuais de maior densidade técnica ou impacto relevante no resultado das causas.

Nesse contexto, a fixação do valor de R$ 5.000,00 revela-se compatível com o trabalho efetivamente prestado, guardando adequada proporção com a extensão, a complexidade e a relevância da atuação profissional.

Embora, em termos aritméticos, tal quantia corresponda a percentual inferior ao mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2o, do CPC, a solução adotada encontra justificativa na natureza específica do arbitramento em hipóteses de rescisão contratual antecipada, nas quais a remuneração deve refletir, de forma proporcional, apenas a parcela do serviço efetivamente executada.

Dessa forma, não há omissão capaz de ensejar a modificação do julgado, mas apenas necessidade de explicitar que a fixação da verba honorária, embora não tenha adotado expressamente os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, observou, em substância, os critérios legais ali previstos, especialmente no que se refere à proporcionalidade, à razoabilidade e à compatibilidade com o trabalho desempenhado.

No tocante ao alegado erro material relativo aos honorários sucumbenciais recursais, razão assiste ao embargante.

Verifica-se, de fato, inconsistência entre a indicação numérica e a grafia por extenso do percentual fixado no dispositivo do acórdão, que consignou “15% (vinte por cento)”, evidenciando equívoco material passível de correção, nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC.

Considerando que a sentença havia fixado a verba honorária em 10% e que o art. 85, § 11, do CPC autoriza a majoração em grau recursal, impõe-se a correção para consignar, de forma coerente, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Destaca-se que se t
rata de mera retificação formal, sem qualquer repercussão no conteúdo decisório, razão pela qual não há falar em efeitos infringentes.

Por fim, quanto à invocação do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não procede a insurgência.

O referido tema, ainda pendente de julgamento definitivo, limita-se à discussão acerca da fixação equitativa de honorários sucumbenciais, especialmente no que tange à observância do art. 85, § 8o-A, do CPC, não se aplicando diretamente às hipóteses de arbitramento de honorários contratuais, regidas pelo art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia.

A decisão monocrática invocada pelo embargante, além de não possuir caráter vinculante, não tem o condão de alterar a delimitação objetiva do tema repetitivo, tampouco de impor sua aplicação ao caso concreto, que versa sobre matéria diversa.

Diante disso, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar o erro material identificado e integrar a fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes, rejeitando, no mais, as alegações deduzidas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A.,
apenas para
integra
r
o acórdão para sanar as omissões apontadas, nos termos da fundamentação acima, sem conceder efeitos infringentes;
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos declaratórios
opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, apenas para:
1
) Integrar o acórdão, suprindo omissão quanto à aplicação do art. 22, §2o, da Lei 8.906/1994 c/c art. 85, §2o, do CPC, nos termos da fundamentação acima, sem conceder efeitos infringentes;

2) Corrigir erro material, consignando que os honorários advocatícios sucumbenciais recursais são de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sem efeitos infringentes, pois se trata de mera correção de erro material.

Mantenho integralmente o valor dos honorários advocatícios contratuais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026